Tribunal: TJMT
Processo: 0003466-74.2017.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). CONSTRUÇÕES EM MARGENS DE CURSO D’ÁGUA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE DESOCUPAÇÃO, DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES E RECUPERAÇÃO INTEGRAL DA ÁREA. INEXISTÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PONDERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO AMBIENTAL SOBRE O DIREITO À MORADIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública, determinando a desocupação de área de preservação permanente (APP) às margens do Córrego do Barbado, em Cuiabá/MT, a demolição das construções irregulares, a remoção de resíduos e a recuperação ambiental da área degradada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) a prevalência do direito à moradia sobre o dever de preservação ambiental;
(ii) a possibilidade de regularização fundiária em área de preservação permanente.
III. Razões de decidir
3. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, insculpido no art. 225, da Constituição Federal, é direito difuso de elevada relevância, essencial à qualidade de vida e com implicações intergeracionais.
4. A Constituição Federal reconhece o direito à moradia como direito fundamental (art. 6.o, caput); entretanto, este não possui caráter absoluto, sendo limitado pela necessidade de proteção ambiental.
5. A legislação ambiental (Lei n.o 12.651/2012) classifica as margens de cursos d’água como áreas de preservação permanente, vedando edificações nessas áreas, salvo em hipóteses excepcionais de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, o que não se verifica no caso concreto.
6. A ocupação irregular e a consequente degradação de área protegida geram responsabilidade civil objetiva, de acordo com a teoria do risco integral, impondo aos poluidores o dever de reparar integralmente os danos, mediante recuperação in natura e, se necessário, indenização complementar.
7. O direito à regularização fundiária não se aplica a áreas de preservação permanente, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1010, do STJ).
8. A ponderação entre o direito à moradia e o direito ao meio ambiente conduz à prevalência do segundo, considerando que não há existência humana digna sem condições ambientais adequadas.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido. Manutenção da sentença de primeiro grau que determinou a desocupação da área, a demolição das construções e a recuperação ambiental.
Tese de julgamento:
“1. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como direito difuso e de elevada relevância, prevalece sobre o direito à moradia em áreas de preservação permanente.
2. A regularização fundiária em áreas de preservação permanente é inadmissível, salvo hipóteses excepcionais previstas na legislação ambiental.”
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6.o e 225; Lei n.o 6.938/1981, arts. 4.o, inciso VII e 14, §1.o; Lei n.o 12.651/2012, arts. 3.o, inciso II; 4.o, inciso I; e 8.o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1.669.185-RS, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, Tema 1010; TJMT, Apelação n.o 68170/2017; Súmula 629/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0003466-74.2017.8.11.0082

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
D
R
. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDREZA GONCALVES SILVA - CPF: 431.442.088-09 (APELANTE), FRANCISCO LIMA DE FRANCA - CPF: 006.804.233-70 (APELANTE), SANDRA MARIA DE ARRUDA DE FRANCA - CPF: 053.636.134-76 (APELANTE), GENI GOMES DOS SANTOS - CPF: 395.794.091-53 (APELANTE), ELENICE ARAUJO DE SOUSA - CPF: 046.686.101-00 (APELANTE), NAYARA CRISTINA DA SILVA (APELANTE), EDINALVA RAMOS FERREIRA - CPF: 838.533.832-20 (APELANTE), AMARILDO MEDEIROS DE SOUZA (APELANTE), MARLY SOUZA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 632.710.871-72 (APELANTE), ISABELA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 115.961.994-82 (APELANTE), EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA (APELANTE), ADEMILSON PASCOAL DE JESUS (APELANTE), ADRIELE VIEIRA DA SILVA - CPF: 014.115.992-84 (APELANTE), GISLANDIA FERREIRA FERNANDES - CPF: 718.833.711-04 (APELANTE), WANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 054.947.581-84 (APELANTE), MARCIO RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 014.207.071-83 (APELANTE), DEBORA LOPES DA SILVA - CPF: 034.955.281-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOG

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). CONSTRUÇÕES EM MARGENS DE CURSO D’ÁGUA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE DESOCUPAÇÃO, DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES E RECUPERAÇÃO INTEGRAL DA ÁREA. INEXISTÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PONDERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO AMBIENTAL SOBRE O DIREITO À MORADIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública, determinando a desocupação de área de preservação permanente (APP) às margens do Córrego do Barbado, em Cuiabá/MT, a demolição das construções irregulares, a remoção de resíduos e a recuperação ambiental da área degradada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) a prevalência do direito à moradia sobre o dever de preservação ambiental;

(
ii
) a possibilidade de regularização fundiária em área de preservação permanente.

III. Razões de decidir

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, insculpido no art. 225, da Constituição Federal, é direito difuso de elevada relevância, essencial à qualidade de vida e com implicações intergeracionais.

A Constituição Federal reconhece o direito à moradia como direito fundamental (art. 6.o,
caput
); entretanto, este não possui caráter absoluto, sendo limitado pela necessidade de proteção ambiental.

A legislação ambiental (Lei n.o 12.651/2012) classifica as margens de cursos d’água como áreas de preservação permanente, vedando edificações nessas áreas, salvo em hipóteses excepcionais de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, o que não se verifica no caso concreto.

A ocupação irregular e a consequente degradação de área protegida geram responsabilidade civil objetiva, de acordo com a teoria do risco integral, impondo aos poluidores o dever de reparar integralmente os danos, mediante recuperação
in natura
e, se necessário, indenização complementar.

O direito à regularização fundiária não se aplica a áreas de preservação permanente, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1010, do STJ).

A ponderação entre o direito à moradia e o direito ao meio ambiente conduz à prevalência do segundo, considerando que não há existência humana digna sem condições ambientais adequadas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Manutenção da sentença de primeiro grau que determinou a desocupação da área, a demolição das construções e a recuperação ambiental.

Tese de julgamento:

“O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como direito difuso e de elevada relevância, prevalece sobre o direito à moradia em áreas de preservação permanente.

A regularização fundiária em áreas de preservação permanente é inadmissível, salvo hipóteses excepcionais previstas na legislação ambiental.”

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 6.o e 225; Lei n.o 6.938/1981,
arts
. 4.o, inciso VII e 14, §1.o; Lei n.o 12.651/2012,
arts
. 3.o, inciso II; 4.o, inciso I; e 8.o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1.669.185-RS, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, Tema 1010; TJMT, Apelação n.o 68170/2017; Súmula 629/STJ.

R

E

L

A

T

O

R

IO:

EXMA. SRA. DESA.
MARI
A
APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por
ANDREZA GONÇALVES SILVA, FRANCISCO LIMA DE FRANÇA, SANDRA MARIA DE ARRUDA DE FRANÇA, GENI GOMES DOS SANTOS, ELENICE ARAÚJO DE SOUSA, NAYARA CRISTINA DA SILVA, EDINALVA RAMOS FERREIRA VIEIRA, AMARILDO MEDEIROS DE SOUZA, MARLI SOUZA DE OLIVEIRA SILVA, ISABELA PEREIRA DOS SANTOS, EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA, ADEMILSON PASCOAL DE JESUS, ADRIELE VIEIRA DA SILVA, GISLANDIA FERREIRA FERNANDES, WANDERSON GARCIA DA SILVA, MÁRCIO RODRIGUES DE MORAES e DÉBORA LOPES DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Rodrigo Roberto Curvo, que, nos autos da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA”
n.o 0003466-74.2017.8.11.0082, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente, MT, julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 238595658):

“
Vistos.

Cuida-se de Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
ANDREZA GONÇALVES SILVA, FRANCISCO LIMA DE FRANÇA, SANDRA MARIA DE ARRUDA DE FRANÇA, GENI GOMES DOS SANTOS, ELENICE ARAÚJO DE SOUSA, NAYARA CRISTINA DA SILVA, EDINALVA RAMOS FERREIRA VIEIRA, AMARILDO MEDEIROS DE SOUZA, MARLI SOUZA DE OLIVEIRA SILVA, SANDRA BENEDITA RODRIGUES, ISABELA PEREIRA DOS SANTOS, EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA, ADEMILSON PASCOAL DE JESUS, ADRIELE VIEIRA DA SILVA, GISLANDIA FERREIRA FERNANDES, WANDERSON GARCIA DA SILVA, MÁRCIO RODRIGUES DE MORAES e DÉBORA LOPES DA SILVA
, todos devidamente qualificados, bem assim em face de eventuais sucessores e demais ocupantes, objetivando a condenação das partes requeridas em:
(01)

obrigações de não fazer
, consistentes: (01.1) não ocupar qualquer área de preservação permanente ou causar degradação, sob pena de pagamento de multa; (01.2) não lançar efluentes de esgoto sem tratamento ou fora dos padrões da Resolução CONAMA 430/2011, ou outras eventualmente editadas; (01.3) não lançar resíduos sólidos no curso d’água e na respectiva área de preservação permanente, ou causar poluição de qualquer natureza;
(02)

obrigações de fazer
, consistentes: (02.1) na desocupação da área de preservação permanente em questão, demolindo as construções e retirando os entulhos existentes no local, dando-lhes a correta destinação, nos termos da Lei 12.305/2010; (02.2) na elaboração, aprovação e execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, objetivando a recuperação da área degradada e o seu retorno ao
status quo ante
, devendo conter os requisitos listados;
(03)

obrigação de indenizar
, objetivando reparar os danos ambientais reversíveis e irreversíveis, considerando o tempo que a área de preservação foi obstruída e a perda dos serviços ecossistêmicos até a efetiva reparação.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO sustentou que promoveu a instauração do
Inquérito Civil n. 000079-097/2015
objetivando apurar denúncias de invasões realizadas às margens do Córrego do Barbado, no trecho que atravessa os Bairros Dom Bosco e Bela Vista, nesta Capital, as quais foram confirmadas com a conclusão do referido procedimento, sendo constatada a ocupação de áreas de preservação permanente (APP) mediante construções em madeira e alvenaria, com instalações precárias e ligações clandestinas de água e energia, com evidentes danos ao meio ambiente ocasionados com a remoção da cobertura vegetal e a realização de aterramento e compactação do solo para arruamento.

A inicial se encontra instruída com os documentos constantes nos Ids. 42595952 (pág. 01/59), 42595956 (pág. 01/70), 42595958 (pág. 01/69), 48822081 (pág. 01/17), 48822090 (pág. 01/59), 48822900 (pág. 01/70), 48822902 (pág. 01/69).

As partes requeridas MARLI SOUZA DE OLIVEIRA SILVA e SANDRA BENEDITA RODRIGUES foram citadas no Id. 48822905 (pág. 13). A parte requerida AMARILDO MEDEIROS DE SOUZA foi citada no Id. 48822905 (pág. 29). As demais partes requeridas, eventuais sucessores e demais ocupantes foram citados por edital consoante se verifica do Id. 48822905 (pág. 20/22).

Nomeada por este Juízo nos termos do art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil (Id. 48872792), a Defensoria Pública Estadual apresentou contestação (por negativa geral) em favor das partes citadas por edital, bem assim para os eventuais sucessores e demais ocupantes da área descrita na inicial, consoante se verifica do Id. 54828251.

Impugnação à contestação se encontra no Id. 59463663. Em síntese, a parte requerente MPE-MT rechaçou as alegações constantes na contestação, reforçando os fundamentos de fato e de direito sustentados na inicial, manifestando-se, ainda, pela inviabilidade da regularização urbana da área descrita na inicial. Ao final, pugnou pela procedência dos pedidos contidos na inicial.

Instadas a especificar as provas que pretendiam produzir (Id. 62423011), enquanto a parte requerente MPE-MT manifestou pelo julgamento antecipado, a Defensoria Pública requereu a produção de prova técnica, consistente em vistoria a ser realizada pelas Secretarias Municipal de Habitação e Regularização Fundiária e de Meio Ambiente de Cuiabá (MT) para que verifiquem a possibilidade técnica de regularização da ocupação da área descrita na inicial, bem assim pela produção de prova documental, com a intimação do Município de Cuiabá (MT) para que junte nos autos a planta do loteamento e das áreas circunvizinhas, contendo o
“traçado urbanístico, inclusive do ato administrativo de caráter normativo que o aprovou e a incidência da ocupação de forma pormenorizada e a metragem quadrada de cada ocupação, bem como as benfeitorias ali realizadas”
(Id. 65503256).

Por fim, os autos foram digitalizados e migrados para o Sistema de Processo Judicial Eletrônico (
PJe
) em cumprimento a Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371 de 08 de junho de 2020.

É o relatório.
DECIDO
.

1. FUNDAMENTOS.

1.1. DA PRODUÇÃO DE PROVA E DO JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO.

A respeito da prova, disciplina o Código de Processo Civil:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

[...]

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1oO juiz indeferirá a perícia quando:

I -
a
prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II -
for
desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

[...].

Art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes.”
[sem destaques no original]

Infere-se que a Defensoria Pública, na condição de curadora especial das partes requeridas citadas por edital –
ANDREZA GONÇALVES SILVA, FRANCISCO LIMA DE FRANÇA, SANDRA MARIA DE ARRUDA DE FRANÇA, GENI GOMES DOS SANTOS, ELENICE ARAÚJO DE SOUSA, NAYARA CRISTINA DA SILVA, EDINALVA RAMOS FERREIRA VIEIRA, ISABELA PEREIRA DOS SANTOS, EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA, ADEMILSON PASCOAL DE JESUS, ADRIELE VIEIRA DA SILVA, GISLANIA FERREIRA FERNANDES, WANDERSON GARCIA DA SILVA, MÁRCIO RODRIGUES DE MORAES e DÉBORA LOPES DA SILVA
–, bem assim dos eventuais sucessores e demais ocupantes da área descrita na inicial, pugnou pela produção de prova técnica e documental, ora consistente em vistoria na área descrita na inicial a ser realizada pelas Secretarias Municipal de Habitação e Regularização Fundiária e de Meio Ambiente de Cuiabá (MT) objetivando verificar a possibilidade técnica de regularização da ocupação, ora pela juntada da planta dos Bairros Dom Bosco e Bela Vista pelo Município de Cuiabá (MT).

Diversamente do sustentado, não vislumbro a indispensabilidade da produção das provas requeridas para o julgamento do presente feito, ora porque o acervo probatório contido nos autos, mormente os documentos, informa com segurança que as partes requeridas promoveram a degradação de área de preservação permanente descrita na inicial, ora porque as pretensões postas pela Defensoria Pública, independentemente da produção das provas requeridas, não merecem ser acolhidas, conforme será visto em momento oportuno.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de produção de provas formulado pelas partes requeridas, uma vez que no caso em exame, apesar de versar sobre matéria de fato e de direito, o acervo probatório contido nos autos dá suporte a um seguro julgamento do litígio.

1.2. DA REVELIA.

Infere-se dos autos que as partes requeridas MARLI SOUZA DE OLIVEIRA SILVA, SANDRA BENEDITA RODRIGUES e AMARILDO MEDEIROS DE SOUZA, apesar de citados por Oficial de Justiça (Id. 48822905, pág. 13 e 29, respectivamente), deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contestação, razão pela qual declaro
a
revelia dos requeridos mencionados.

Contudo, diante da pluralidade de réus, com a apresentação de contestação por alguns deles (Id. 54828251), deixo de aplicar os efeitos descritos no art. 344 do Código de Processo Civil
– presunção de veracidade das alegações de fatos formulados pelo autor –
, consoante estabelece o art. 345, inciso I, do citado caderno processual.

No entanto, para os supracitados requeridos os prazos processuais fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial (CPC, art. 346), os quais poderão intervir no processo em qualquer fase.

1.3. DO MÉRITO.

1.3.1. DO DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E DA AÇÃO COLETIVA COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO PARA O SEU EXERCÍCIO.

O bem jurídico tutelado na presente ação coletiva é o
meio ambiente ecologicamente equilibrado
, sendo que o art. 225,
caput
, da Constituição da República alçou-o a
direito fundamental
, de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracterizando-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade.

Dispõe o art. 225, da Constituição da República:

“
Art. 225.

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§1o - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I -
preservar e restaurar
os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II -
preservar
a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV -
exigir
, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V -
controlar
a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI -
promover
a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

§2o - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§4o - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§5o - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§6o - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.”
[sem destaques no original]

Referindo-se ao mencionado dispositivo constitucional, o Ministro Celso de Mello conceituou o direito ao meio ambiente como sendo um
“típico direito de terceira geração, que assiste, de modo subjetivamente indeterminado, a todo o gênero humano, circunstância essa que justifica a especial obrigação –
que incumbe ao Estado e à própria coletividade – de defendê-lo e de preservá-lo em benefício das presentes e futuras gerações.
”
(STF. MS n. 22.164-0/SP. Julgado em 30.10.1995. DJU em 17.11.1995). [sem destaques no original]

Nessa linha de intelecção, Frederico Amado dispara que
“O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é formalmente e materialmente fundamental, pois além de estar previsto na Lei Maior (aspecto formal), é condição indispensável para a realização da dignidade da pessoa humana (aspecto material), fonte da qual provêm todos os direitos fundamentais.”
(Direito Ambiental Esquematizado. 4a ed. rev. atual. e
ampl
. São Paulo: Método, 2013. p. 24).

Igualmente, o então Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Fux, destacou que
“o meio ambiente ostenta na modernidade valor inestimável para a humanidade, tendo por isso alcançado a eminência de garantia constitucional.
Consectariamente
, a preocupação precípua do julgador, nestes casos, é em evitar o dano ao meio ambiente, direito elevado e protegido a nível constitucional, não podendo ser dada interpretação judicial que venha a restringir essa proteção.
”
(STJ. REsp n. 598.281/MG. Julgado em 02.5.2006.
DJe
em 1o.6.2006). [sem destaques no original]

Vê-se, desse modo, que o legislador constituinte de 1988, em matéria ambiental, deu um grande salto no sentido de reconhecer a visão antropocêntrica protecionista do meio ambiente, considerando-o um bem coletivo essencial que deve ser preservado como garantia de sobrevivência e bem-estar
das presentes
e futuras gerações, o que somente será alcançado mediante o estabelecimento do equilíbrio entre as atividades humanas e os processos ecológicos fundamentais.

Significativas são as palavras de Romeu Thomé a respeito do tema:

“
A Carta Magna de 1988 e a grande maioria das normas ambientais nacionais e internacionais são inequivocamente direcionadas pela visão antropocêntrica do meio ambiente, mais especificamente pelo antropocentrismo protecionista
. Cabe lembrar que o Direito só recentemente, nas últimas décadas, passou a abordar concepções ambientais. O paradigma observado, sobretudo a partir da Revolução Industrial, era notadamente o antropocêntrico utilitarista, quando os recursos naturais eram explorados intensamente para satisfazer as necessidades industriais/econômicas do homem, sem qualquer tipo de preocupação com sua preservação. Todavia, a partir de 1950, tragédias ambientais e descobertas científicas foram importantes estopins para a mudança de concepção em relação ao meio ambiente. O crescimento econômico passava a ser condicionado pela preservação ambiental e pela equidade social. O homem continuava sendo o centro das atenções e preocupações, mas agora o intuito era alcançar maior equilíbrio na utilização dos recursos naturais. O novo paradigma passa a ser então aquele observado até os dias atuais: antropocentrismo protecionista.

[...].

A Constituição de 1988, ao dispor no caput do art. 225 que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, adota a concepção antropocêntrica protecionista na medida em que o meio ambiente saudável só pode ser preservado quando o ser humano utiliza os recursos naturais de maneira racional, preservando-os, tanto para
as presentes
quanto para as futuras gerações
. A Carta Magna prevê a exploração da propriedade privada, a utilização dos recursos naturais, a obtenção de lucro, mas desde que seja respeitada a função social da propriedade, a preservação dos recursos naturais e da legislação trabalhista.”
(Manual de Direito Ambiental.
3o ed.
rev.
ampl
. e atual. salvador:
JusPodivm
, 2013, p. 61-62). [sem destaques no original]

Como se vê, portanto, a tutela do meio ambiente, esculpida em nossa Carta Magna, é de tamanha essencialidade que sua densidade normativa transcende as gerações atuais, de modo que para ser efetivada, impõe ao poder público deveres e incumbências.

Partindo dessa premissa, a Lei Federal n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, já consagrou, especialmente em seu artigo 2o, incisos I, III, IV, V e IX, e artigo 4o, incisos I, III, V e VI, o dever
do
Poder Público desenvolver e efetivar ações visando à proteção do meio ambiente, principalmente, em respeito ao princípio fundamental do Direito Ambiental. Estas ações, todavia, devem, de fato, ser efetivas e objetivar a proteção do meio ambiente para todos.

Sabe-se que a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a Ação Civil Pública, legitima, dentre outros, o Ministério Público para o ajuizamento da demanda (art. 5o, inciso I). Tal instrumento processual visa à tutela dos interesses coletivos,
notadamente à prevenção e/ou ressarcimento dos danos ocasionados ao meio ambiente
; ao consumidor; aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; por infração da ordem econômica; e a ordem urbanística (art. 1o).

Aliás, na seara ambiental, essa atribuição já possuía previsão legal na Lei Federal n. 6.938/1981, ao estabelecer que é o “
poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.
O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.
”
(art. 14, §1o). [sem destaque no original]

Tais normas foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988. Confira-se:

“Art. 129.
São funções institucionais do Ministério Público
:

(...);

III - promover o inquérito civil e a
ação civil pública, para a proteção
do patrimônio público e social,
do meio ambiente
e de outros interesses difusos e coletivos;”
[sem destaque no original]

Vê-se que o objeto da Ação Civil Pública
encontra-se
delineado nos artigos 1o, 3o e 11, da Lei Federal n. 7.347/1985. Confira-se:

“Art. 1o Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as
ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados
:

I –
ao
meio ambiente;

[...].

Art. 3o A ação civil poderá ter por objeto a
condenação em dinheiro
ou o
cumprimento de obrigação de fazer
ou
não fazer
.

[...].

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o
cumprimento de obrigação de fazer
ou
não fazer
, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor.”
[sem destaque no original]

Nesses termos, a Ação Civil Pública, na seara ambiental, tem por finalidade precípua a prevenção de danos ao meio ambiente. Ocorrendo o dano, a tutela do interesse coletivo, mediante a mencionada ação coletiva, deverá voltar-se não só para a sua recuperação, mas também para o seu ressarcimento. Essa é a interpretação que mais coaduna com o atual entendimento dos tribunais pátrios.

Impende destacar, ainda, que a doutrina e a jurisprudência têm firmado que tais pedidos podem estar cumulados, inclusive com outros pedidos. Sobre o tema, Romeu Thomé leciona:

“A Lei de Ação Civil Pública representa um dos principais instrumentos processuais para que os seus legitimados ativos pleiteiem a
cessação do ato lesivo ao meio ambiente, a recuperação de áreas ambientalmente degradadas e/ou pagamento de reparação pecuniária em decorrência de dano ambiental
, pretensões que podem ser pleiteadas de forma isolada ou cumulativamente.

Conforme analisado no Capítulo 10,
nada obsta que em Ação Civil Pública ambiental haja a cumulação de pedidos de condenação à obrigação de fazer
(exemplo: reflorestamento de área)
e de pagamento pelo dano material causado, tendo em vista o respeito ao princípio da reparação
in
integrum
do dano ambiental
. Entretanto, na hipótese de restauração completa e imediata do meio ambiente lesado ao seu estado anterior, não há mais que se falar em indenização.

Vale ressaltar que, no caso de direito transindividual, sendo
faticamente
viável a reparação in natura, a tutela ressarcitória deve ser prestada de forma específica. Não sendo possível, e com o intuito de buscar a completa reparação do dano, caberá também indenização.
Não há qualquer impedimento, portanto, de que o ressarcimento na forma específica (in natura) seja cumulado com o ressarcimento em dinheiro.”

(Manual de Direito Ambiental.
3o ed.
rev. atual. e
ampl
. Salvador:
JusPODIVM
, 2013, p. 633-634). [sem destaque no original]

Fredie
Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr. arrematam:

“Quer dizer, muito embora a lei da Ação Civil Pública tenha previsto a tutela das obrigações de fazer e a tutela condenatória como ‘alternativas’ (ou uma ou a outra), tendo merecido certa dose de aceitação na jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, que em vários precedentes afirmava ‘A ação civil pública não pode ter por objeto a condenação cumulativa em dinheiro e cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (RSTJ 121/86)’,
hoje está pacificado o entendimento que permite a cumulação dos pedidos de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa e de condenação em quantia certa, bem como outros – inclusive comando ‘
auto-executivos
’ e mandamentais’ – que forem necessários para a adequada tutela dos direitos coletivos discutidos no processo”.
(Curso de Direito Processual Civil. Processo Coletivo. 6a. ed. Salvador:
JusPODIVM
, 2011, p. 127). [sem destaque no original]

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente possibilita a cumulação das obrigações de fazer e de não fazer com a de indenizar,
desde que a restauração
in natura
não se mostre suficiente para recompor integralmente o dano ambiental causado
. Confira-se:

“AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
CUMULAÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO TOTAL DA ÁREA DEGRADADA. PEDIDO INDENIZATÓRIO DEFERIDO. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) COM A DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO).

REDUCTIO AD PRISTINUM STATUM
. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO
IN DUBIO PRO NATURA
DA NORMA AMBIENTAL. REVISÃO DE POSICIONAMENTO DO TRIBUNAL A
QUO
.

1. Cuida-se de inconformismo com a decisão do Tribunal de origem que condenou os réus à reparação da área degradada e entendeu incabível o pedido de condená-los ao pagamento de indenização pecuniária porque seria possível a reconstituição da área devastada.

2. De antemão, no que concerne à alegação de nulidade recursal trazida pelo IBAMA, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada.

3. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar
(REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
10.9.2010;
AgRg
nos
EDcl
no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe
27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros).

4. Recursos Especiais do IBAMA e do MPF aos quais se dá parcial provimento.”
(STJ. REsp n. 1.669.185-RS. Segunda Turma. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN. Julgado em 05.9.2017. Publicado em 20.10.2017). [sem destaque no original]

“AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CABIMENTO. NÃO OBRIGATORIEDADE. POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA ÁREA DEGRADADA.

1. A jurisprudência desta Corte entende que, em se tratando de dano ambiental, é possível a cumulação da indenização com obrigação de fazer, porém tal cumulação não é obrigatória e está relacionada com a impossibilidade de recuperação total da área degradada.

2. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
REsp.
n. 1.633.715-SC. Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES. Julgado em 02.5.2017. Publicado em 11.5.2017. [sem destaque no original]

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO. CUMULAÇÃO DA INDENIZAÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SÚMULA 7 DO STJ.

1. Esta Corte Superior entende que, em se tratando de dano ambiental, é possível a cumulação da indenização com obrigação de fazer, sendo que tal cumulação não é obrigatória, e relaciona-se com a impossibilidade de recuperação total da área degradada.

2. Contudo, no caso em análise, o Tribunal entendeu que não há indicação de outros prejuízos, além daqueles que já são objeto da condenação consistente na obrigação de fazer, assim, rever o entendimento da instância ordinária, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial ante o que preceitua a Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ.
AgInt
no
REsp.
n. 1.577.376-SC. Relator Ministro OG FERNANDES. Julgado em 03.8.2017. Publicado em 09.8.2017. [sem destaque no original]

“PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. MEDIDA SUFICIENTE À REPARAÇÃO. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA.
CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a possibilidade de cumulação da condenação em obrigação de fazer e/ou não fazer e indenização em dinheiro por dano ambiental, para fins de recomposição integral do meio ambiente.

3. A Corte a
quo
, a partir da análise do acervo probatório trazido aos autos, concluiu que as obrigações impostas à parte agravada seriam suficientes para alcançar a efetiva recuperação da área degradada, razão pela qual não atendeu o pedido para condená-la à indenização em dinheiro.

4.
Dissentir
da suficiência da obrigação imposta para reconhecer também cabível a pretensão reparatória demanda inevitável revolver de aspectos fático-probatórios, providência vedada no especial, em face do óbice da Súmula 7 desta Corte (
AgInt
no
AREsp
584.736/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016,
DJe
28/09/2016).

5. Agravo desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
REsp.
n. 1.196.027-RS. Relator Ministro GURGEL DE FARIA. Julgado em 21.2.2017. Publicado em 09.8.2017. [sem destaque no original]

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA –
DANO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – REPOSIÇÃO NATURAL: OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – CABIMENTO.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. Tratando-se de direito difuso, a reparação civil ambiental assume grande amplitude, com profundas implicações na espécie de responsabilidade do degradador que é objetiva, fundada no simples risco ou no simples fato da atividade danosa, independentemente da culpa do agente causador do dano.

3. A condenação do poluidor em obrigação de fazer, com o intuito de recuperar a área degradada pode não ser suficiente para eximi-lo de também pagar uma indenização, se não for suficiente a reposição natural para compor o dano ambiental.

4. Sem descartar a possibilidade de haver concomitantemente na recomposição do dano ambiental a imposição de uma obrigação de fazer
e também
a complementação com uma obrigação de pagar uma indenização, descarta-se a tese de que a reposição natural exige sempre e sempre uma complementação.

5. As instâncias ordinárias pautaram-se no laudo pericial que considerou suficiente a reposição mediante o reflorestamento, obrigação de fazer.

6. Recurso especial improvido.”
(STJ. REsp n. 1.165.281-MG. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 06.5.2010. Publicado em 17.5.2010). [sem destaque no original]

No sentido de consolidar tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula n. 629
:
“Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”
.

Pois bem.

No caso, pretende o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO com a presente ação civil pública a condenação das partes requeridas em
obrigações de não fazer
–
não ocupar qualquer área de preservação permanente ou causar degradação, sob pena de pagamento de multa; não lançar efluentes de esgoto sem tratamento ou fora dos padrões da Resolução CONAMA 430/2011, ou outras eventualmente editadas; e não lançar resíduos sólidos no curso d’água e na respectiva área de preservação permanente, ou causar poluição de qualquer natureza
–
de fazer
–
desocupar a área de preservação permanente descrita na inicial, demolindo as construções e retirando os entulhos existentes no local, dando-lhes a correta destinação, nos termos da Lei 12.305/2010; elaborar, aprovar e executar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, objetivando a recuperação da área degradada e o seu retorno ao status quo ante, devendo conter os requisitos listados –
e
de indenizar

– objetivando reparar os danos ambientais reversíveis e irreversíveis
.

1.3.2. DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DESCRITA NA INICIAL E DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS ÀS PARTES REQUERIDAS.

O
Novo Código Florestal
(Lei Federal n. 12.651/2012) define
área de preservação permanente
como sendo área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (art. 3o, inciso II).

O referido
Codex
prevê, ainda, que a vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado (art. 7o).

No tocante a delimitação das áreas de preservação permanente, disciplina o Código Florestal (Lei Federal n. 12.651/2012):

“Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I -
as
faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;”
[sem destaque no original]

Importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de aplicação das disposições contidas na Lei Federal 12.651/2012 às áreas de preservação permanente existentes em áreas urbanas. Vejamos:

“Na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4o, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e
e
, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade.”
(Tema 1010/STJ)

Os documentos que instruem os autos são contundentes no sentido de apontar a existência de degradação ocorrida na área de preservação permanente (APP) localizada às
margens do Córrego do Barbado, no trecho que atravessa os Bairros Dom Bosco e Bela Vista, nesta Capital.

O
Relatório Técnico n. 24/2016
, elaborado em
26.01.2016
por Engenheiro Florestal do Setor de Perícias e Suporte à Diligências do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, informa que houve grave intervenção na área de preservação permanente supracitada, mediante remoção da cobertura vegetal natural e a realização de aterramento para a construção de vias no local. Vejamos (Id. 42595956, pág. 10/14):

“1. Aspectos Processuais Relevantes

Trata-se de solicitação formulada pela 17a Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística e do Patrimônio Cultural de Cuiabá, representada pelo i. Promotor de Justiça Gerson Barbosa, com o fito de realização de perícia pare verificar os danos em Área de Preservação Permanente – APP do córrego Barbado nas mediações da Rua A, esquina com a Rua L1, n. 1, bairro Bela Vista, em Cuiabá-MT.

O processo em tela foi originado a partir de denúncia dos moradores da região em face de terceiros desconhecidos que estariam ocupando irregularmente as margens do córrego do Barbado, realizando a construção de inúmeros barrados de madeira e loteando a área que margeia o córrego, ou seja, sua Área de Preservação Permanente (folhas 07/16).

Assim, a Prefeitura Municipal de Cuiabá procedeu a fiscalização ao local no período entre 24 e 26 de fevereiro de 2015, sendo constada (SIC) a existência de invasão na APP do córrego Barbado, que motivou a expedição dos autos de notificação de folhas 30/44 para desocupação da área.

Ainda cumprindo o seu dever-poder de polícia, fiscais da Prefeitura Municipal retornaram posteriormente ao local para verificar o cumprimento voluntário das notificações, sendo constatado que até o dia 26 de março de 2015 ainda se encontravam os ocupantes no local, tendo sido lavrados os devidos autos de infração (folhas 49/60).

2. Vistoria in loco

A fim de verificar os danos ambientais na APP do córrego Barbado nas mediações da Rua A, esquina com a Rua L1, n. 1, no bairro Bela Vista, em Cuiabá-MT, foi realizada por este que subscreve vistoria
in loco
no dia 22 de janeiro de 2016, no período vespertino.

Constatou-se, conforme registro fotográfico abaixo, a degradação da APP do córrego do Barbado causada pelos seguintes danos ambientais:
remoção da cobertura vegetal natural; aterramento e compactação do solo para o arruamento do bairro; presença de processos erosivos nas margens do córrego Barbado; deposição de resíduos de construção civil e domésticos nas margens e leito do córrego Barbado; assoreamento do córrego Barbado; e a construção de moradias em madeira (barracos) e alvenaria na APP do córrego Barbado.
”
[sem destaque no original]

O supracitado relatório se encontra instruído com as seguintes fotografias, que bem retratam os fatos descritos na inicial:

Oportuno registrar que agentes de fiscalização do Município de Cuiabá (MT) estiveram na área e realizaram as notificações e autuações das partes requeridas que insistem em permanecer na área de preservação permanente descrita na inicial, consoante os
Autos de Infração números 16765 e 88163
–
ANDREZA GONÇALVES SILVA
–
6503 e 88140
–
FRANCISCO LIMA DE FRANÇA
–
6502 e 88139
–
SANDRA MARIA DE ARRUDA DE FRANÇA
–
6504 e

88143
–
GENI GOMES DOS SANTOS
–
88138
–
ELENICE ARAÚJO DE SOUSA
–
6508 e 88141
–
NAYARA CRISTINA DA SILVA
–
16767 e 88169
–
EDINALVA RAMOS FERREIRA VIEIRA
–
6505 e 88144
–
AMARILDO MEDEIROS DE SOUZA
–
16766 e 88166
–
MARLI SOUZA DE OLIVEIRA SILVA
–
6509 e 88142

– SANDRA BENEDITA RODRIGUES
–
88164
–
ISABELA PEREIRA DOS SANTOS
–
88162
–
EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA
–
88167
–
ADEMILSON PASCOAL DE JESUS
–
88165
–
ADRIELE VIEIRA DA SILVA
–
88168
–
GISLANIA FERREIRA FERNANDES
–
16773
–
WANDERSON GARCIA DA SILVA
–
16774
–
MÁRCIO RODRIGUES DE MORAES
– e
6510
–
DÉBORA LOPES DA SILVA
– (Id. 42595952, pág. 19/59).

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem refutado a tese da aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental (Súmula n. 613).

Desse modo, não prospera a alegação de aplicação da teoria do fato consumado, fundamentada na existência de outras diversas edificações no local, com tolerância da Administração Pública por anos, uma vez que, tratando-se de construção irregular em área de preservação permanente, tal situação não se consolida no tempo.

Isso porque, a aceitação da teoria equivaleria a perpetuar o suposto direito de poluir, de degradar, indo de encontro ao postulado do meio ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo essencial à qualidade sadia de vida.

Logo, diversamente do que pretendem fazer crer as partes requeridas, anos de uso ilícito da propriedade urbana não dão salvo-conduto ao proprietário ou possuidor para a continuidade de atos proibidos ou tornam legais práticas vedadas pelo legislador, sobretudo no âmbito de direitos indisponíveis, que a todos aproveita, inclusive às gerações futuras, como é o caso da proteção do meio ambiente.

Como bem anotado pelo Ministro HERMAN BENJAMIN no REsp n. 1782692/PB:

“Encontrar-se a área destituída de vegetação nativa ou inteiramente ocupada com construções ou atividades proibidas não retira dela o elemento legal congênito de preservação permanente (=
non
aedificandi
), qualidade distintiva insulada do estado atual de plenitude ou penúria das funções ecológicas, pois, consoante a letra categórica da lei, indiferente esteja ‘coberta ou não por vegetação nativa’ (art. 3°, II, do Código Florestal, grifo acrescentado).

Exatamente por isso e também para não premiar o vilipendiador serelepe (que tudo arrasa de um só golpe), a condição de completa desolação ecológica em vez de
criar direito de ficar, usar, explorar e ser imitado por terceiros, impõe dever
propter
rem de sair, demolir e recuperar
, além do de pagar indenização por danos ambientais causados e restituir eventuais benefícios econômicos diretos e indiretos auferidos (= mais-valia-ambiental) com a degradação e a usurpação dos serviços ecossistêmicos associados ao bem privado ou público - de uso comum do povo, de uso especial ou dominical.”
[sem destaque no original]

Acrescenta-se que a Lei Federal n. 12.651/2012 disciplina que
“A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei”
(art. 8o,
caput
).

No caso, não restou evidenciada quaisquer dos motivos previstos na legislação
– utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental
– que autorizasse a supressão de vegetação na área de preservação permanente descrita na inicial.

Aliás, para o Superior Tribunal de Justiça,
"estando a construção edificada em área prevista como de preservação permanente, limitação administrativa que, só excepcionalmente, pode ser afastada (
numerus

clausus
), cabível sua demolição com a recuperação da área degradada"
, haja vista contrariedade direta a dispositivos expressos do Código Florestal, que devem ser
“interpretados restritivamente”
(REsp 1.298.094/SC. Segunda Turma. Relator Ministro HUMBERTO MARTINS.
DJe
de 02.02.2016).

De certo que a Constituição Federal trata o direito à moradia com especial atenção, inclusive o consagra a direito social fundamental (CF, art. 6o,
caput
).

De outro lado, o legislador constituinte alçou o meio ambiente ecologicamente equilibrado, igualmente, a direito fundamental do cidadão (CF, art. 225,
caput
), conforme já tratado no subitem 1.3. da presente sentença.

Nesse ponto, há um contraponto a ser solucionado:
a defesa da moradia como forma de fomentar a proteção do direito fundamental à moradia com respeito ao princípio da dignidade humana
versus
o direito –
não menos fundamental
– ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

De início, importa mencionar que os direitos fundamentais não guardam caráter absoluto, porquanto encontram limites nos demais direitos igualmente consagrados pelo texto constitucional. Ademais, nenhum direito ou garantia fundamental pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias fundamentais de terceiros (STF, MS n. 23.452/RJ. Relator Ministro CELSO DE MELLO. DJ em 12.5.2000).

Anote-se, ainda, que inexiste hierarquia entre direitos fundamentais. Assim, na hipótese de conflito de tais direitos, deve o
interprete
realizar um juízo de ponderação, considerando as características do caso concreto.

Pois bem.

Cabe ao Poder Público, de um modo geral, o dever jurídico-fundamental de tutelar tanto o direito à moradia quanto o meio ambiente, devendo este, no caso, preponderar sobre aquele, pois é lógico afirmar que não há existência humana digna sem um ambiente ecologicamente equilibrado.

Nesse contexto, o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em acórdão unânime da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em julgamento do Recurso de Apelação n. 68170/2017, já se manifestou sobre a matéria em análise. Em voto didático da e. Relatora Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, a quem peço vênia para transcrever parte do voto que afasta a pretensão das partes requeridas consubstanciada na regularização fundiária da área descrita na inicial. Vejamos
:

“
Prefacialmente
, observo que o litígio envolve a delicada questão da moradia, um dos direitos fundamentais prestigiados pela Constituição da República que deve ser sopesado também com o de outros interesses fundamentais e legítimos da coletividade, em especial ao direito a um meio ambiente urbano planejado e racional
.

Desse modo, estando em conflito dois direitos fundamentais, deve ser feita a necessária ponderação, buscando-se a conciliação entre eles, com aplicação de cada qual em extensões variadas, sem que tenha um dos princípios como excluído do ordenamento jurídico em decorrência de sua irremediável contradição com o outro.

Acerca do tema, bem explica
Dirley
da Cunha Júnior:

As Constituições contemporâneas caracterizam-se por reunirem e abrigarem em seus textos várias ideias, valores e bens jurídicos aparentemente opostos e que, não raro, entram em estado de colisão. Ideias, valores e bens como desenvolvimento econômico e defesa do meio ambiente (...) estão constantemente em rota de conflito, ensejando grande esforço por parte da doutrina e jurisprudência destinado a encontrar a melhor solução que, longe de importar em sacrifícios totais, promovam a conciliação desses bens. (Curso de Direito Constitucional. Bahia:
JusPodivm
, 2009, p. 216).

Como se sabe, o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado constitui direito fundamental previsto no art. 225 da Constituição Federal e, a Lei no 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente estabelece que, é dever do Poder Público desenvolver e efetivar ações visando a proteção do meio ambiente.

Por sua vez, o direito à moradia é um direito social assegurado pela Constituição Federal, em seu art. 6o e o art. 23 da CF dispõe a atribuição do Poder Público em promover programas de construção de moradias, não se discutindo, portanto, o dever do poder público em garantir esse direito social mediante a implementação de programas habitacionais.

Todavia, o direito à moradia não é irrestrito e deve atender à função social da cidade e da propriedade urbana, conforme dispõe a Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece os objetivos e diretrizes da política urbana,
in
verbis
:

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

I –
garantia
do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à
infra-estrutura
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;

[...]

IV –
planejamento
do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;

V –
oferta
de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais;

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à
infra-estrutura
urbana;

[...]

f) a deterioração das áreas urbanizadas;

g) a poluição e a degradação ambiental;

Outrossim, o art. 43, IV, da Lei Complementar Municipal no 231/2011, que disciplina o uso, a ocupação e a urbanização do solo veda expressamente a urbanização e regularização fundiária de assentamentos localizados em área de preservação permanente,
in litteris
:

Art. 43 Não são passíveis de urbanização e regularização fundiária os assentamentos precários localizados em áreas de uso público, nos seguintes casos:

(...)

IV -
localizados
em área de preservação permanente;

Nesse aspecto, não se pode conceber que o direito
à
uma moradia digna possa sacrificar o meio ambiente, permitindo a degradação ambiental.

Nesse aspecto, não se pode conceber que o direito
à
uma moradia digna possa sacrificar o meio ambiente, permitindo a degradação ambiental.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ. DIREITO À MORADIA. PONDERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Erigida construção irregular em área pública destinada a setorização rural, deve ser mantida a decisão administrativa demolitória. 2. O direito à moradia não é absoluto. Diante do patrimônio comum da coletividade, como são os bens públicos, e da própria segurança que as construções irregulares deixam de oferecer, deve ser prestigiada a atuação da Administração, no exercício do poder de polícia. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF – Acórdão n.956461, 20150111239693APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, data de Julgamento: 20/7/2016,
Publicado
no DJE: 1/8/2016. Pág.: 256/263)

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO – DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS – DIREITO SOCIAL À MORADIA MITIGADO PELA PROPRIEDADE PÚBLICA – DISPONBILIZAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO DE OUTRA MORADIA OU PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO- ALUGUEL - INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O bem público é insuscetível de apossamento pelo particular, logo, não cria direito à manutenção do ocupante na área pública. Ademais, a norma constitucional que assegura o direito à moradia não pode ser invocada para acobertar invasões e construções irregulares em terrenos de domínio público, seja pelo regime especial a que se submetem os bens públicos, seja porque existem políticas assistenciais no âmbito municipal.

O direito à infraestrutura urbana e ao lazer é um direito fundamental social, havendo respaldo constitucional para que se demande em juízo a preservação de áreas institucionais, destinadas à implementação de equipamento urbano e comunitário. (TJMT – Apelação no 143919/2014 – Relator: Des. Márcio Vidal – Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível – Data do Julgamento: 9-6-2015).

O regime de proteção das áreas de preservação permanente encontra-se definido na seção II, do Capítulo II do Código Florestal, determina que uma vez ocorrida a supressão irregular da vegetação situada na APP, o ocupante fica obrigado a promover a sua recuperação.

Veja-se:

Art. 7o A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

§ 1o Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.

§ 2o A obrigação prevista no § 1o tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

No caso, restou devidamente comprovada a degradação ambiental, consistente nas construções irregulares realizadas pelos Apelantes em área de preservação ambiental permanente de bem de uso comum do povo, sendo que, apesar de oportunizado acordo por meio de Termo de Ajustamento de Conduta com os Apelantes, restaram infrutíferas as tratativas acerca da remoção das referidas construções irregulares (fls. 19/53 e 59).

Ressalto, por oportuno, que, as condições do local, confessadas pelos próprios Apelantes, sem o mínimo de infraestrutura não permitem que estes tenham moradia digna; logo, o argumento de não desocupação da área de preservação permanente de domínio público em decorrência da prevalência do direito à moradia digna não merece acolhimento.

Ademais, ao se permitir a permanência dos Apelantes no local estar-se-á ainda, sujeitando-os a danos à sua integridade física, pois a área ocupada é de risco (à margem de córrego), havendo, na desocupação, além da proteção ambiental, a preservação do direito à saúde dos Apelantes.

Também não há que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade e aos direitos humanos, já que o direito social fundamental à moradia adequada deve ser reconhecido dentro da perspectiva de sustentabilidade ambiental, porquanto para o reconhecimento da dignidade humana, o local da moradia há de ser ecologicamente equilibrado, com condições mínimas de habitabilidade, segurança, saneamento e equipamentos urbanos básicos.

Impossível, portanto, pensar em direito à moradia e esquecer o direito humano ao meio ambiente ‘
equipendente
’, não podendo ser garantido à custa de esbulho do patrimônio público. A função social da propriedade e o direito constitucional à moradia não garantem a construção e ocupação irregular de áreas públicas.”

[...].

Desse modo, agiu com acerto o Magistrado Singular ao condenar os Apelantes a desocuparem os imóveis construídos irregularmente, com a consequente demolição e remoção das construções realizadas em área de preservação permanente, já que a área invadida é insuscetível de apossamento pelos Apelantes e não podem servir de fundamento à moradia.”
[sem destaque no original]

A decisão tomada no aludido recurso restou assim ementada:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM DOMÍNIO PÚBLICO - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A RECUPERAÇÃO
– DIREITO SOCIAL À MORADIA MITIGADO PELA GARANTIA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AOS DIREITOS HUMANOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM APP – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO REVOGADO ART. 54, § 1o DA LEI No 11.977/2009 –
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA URBANÍSTICA DIVERSA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO CONSTRUÇÃO E/OU MORADIA – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONTROLE EXCLUSIVO DE LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O regime de proteção das áreas de preservação permanente definido no art. 7o do Código Florestal, determina que uma vez ocorrida a supressão irregular da vegetação situada na Área de Preservação Permanente, o ocupante fica obrigado a promover a sua recuperação.

2. O direito à moradia, particular, não se sobrepõe à garantia de proteção ao meio ambiente, de interesse público.

3. O direito social fundamental à moradia adequada deve ser reconhecido dentro da perspectiva de sustentabilidade ambiental, porquanto para o reconhecimento da dignidade humana, o local da moradia há de ser ecologicamente equilibrado, com condições mínimas de habitabilidade, segurança, saneamento e equipamentos urbanos básicos.

4. O art. 54, § 1o, da Lei Federal no 11.977/2009 não se aplica ao presente caso, porquanto além de ter sido revogado pela Medida Provisória no 759, de 2016 e pela Lei no 13.465, de 2017, não restaram comprovados os seus requisitos.

5. Não se pode determinar que o Poder Público contemple com auxílio construção e/ou moradia determinada pessoa, que sequer se encontra cadastrada nos programas sociais voltados para moradia, em detrimento de tantos outros que se encontram cadastrados e aguardando o momento em que serão contemplados, por extrapolar os limites de atuação do Poder Judiciário, criando um precedente perigoso e foge à razoabilidade, pois deixaria de analisar a questão no âmbito da gestão pública das políticas sociais, desrespeitando a legislação orçamentária do Município.”
(TJMT. Recurso de Apelação n. 68170/2017. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. Julgado em 12.11.2018).

Em caso análogo, o E. TJMT assim decidiu:

“DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PREJUDICIAIS DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADAS –
IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – RELATÓRIO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – IMÓVEL PARTICULAR – ÁREA URBANA CONSOLIDADA – IRRELEVÂNCIA – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À MANUTENÇÃO DE SITUAÇÃO PREJUDICIAL AO MEIO AMBIENTE –
PRAZO DE DESOCUPAÇÃO ESTENDIDO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – DESPROVIMENTO.

Não há falar em cerceamento de defesa, quando há, nos autos, provas suficientes para a análise do pedido.

Em vista de o Julgador não estar obrigado a analisar todos os argumentos das partes, mas apreciar as questões principais postas em discussão, explicitando os fundamentos que formaram seu convencimento, deve ser afastada a tese de ausência de fundamentação.

Mostra-se irrelevante a discussão, se o imóvel é público ou particular, já que o direito de propriedade não se deve sobrepor ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A alegação de que o imóvel é área urbana consolidada mostra-se irrelevante no caso e, portanto, não justifica a reforma da sentença, visto que inexiste direito à manutenção de situação que gere prejuízo ao meio ambiente.

Revela-se acertada a sentença que determinou a desocupação e a demolição da edificação, porque comprovado que o imóvel foi construído dentro da APP do Rio
Arareau
.

Ante as peculiaridades do caso, impõe-se a extensão do prazo para a desocupação e demolição do imóvel construído na APP.”
(AP n. 169075/2016. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator Desembargador MÁRCIO VIDAL. Julgado em 26.11.2018). [sem destaque no original]

Em arremate, transcrevo lição de Romeu Thomé, na qual ressalta a indispensabilidade da manutenção de um meio ambiente equilibrado, pressuposto fundamental à vida e à proteção da dignidade da pessoa humana. Confira-se:

“O direito a um meio ambiente equilibrado está intimamente ligado ao direito fundamental à vida e à proteção da dignidade da vida humana, garantindo, sobretudo, condições adequadas de qualidade de vida, protegendo a todos contra os abusos ambientais de qualquer natureza.

(...). Segundo o texto constitucional, a sadia qualidade de vida depende do meio ambiente ecologicamente equilibrado. A dignidade da pessoa humana está diretamente vinculada, portanto, à qualidade do meio ambiente.
Resta claro que a existência humana depende de condições ambientais mínimas, ou seja, ‘não existe patamar mínimo de bem-estar sem respeito ao direito fundamental do meio ambiente sadio’”.

(Manual de Direito Ambiental.
3o ed.
rev. atual. e
ampl
. Salvador:
JusPODIVM
, 2013, p. 66-67).

[sem destaque no original]

Essa compreensão é a que melhor se adequa ao princípio da unidade da Constituição. Segundo
Dirley
da Cunha Júnior:

“Constituição deve ser interpretada de maneira a evitar contradições entre as suas normas, cabendo ao intérprete considerar a Constituição na sua globalidade, no seu conjunto, no sentido de buscar sempre harmonizar os espaços de tensão existentes entre as normas constitucionais a concretizar.
Assim, jamais deve o intérprete isolar uma norma do conjunto em que ela está inserida, pois o sentido da parte e o sentido do todo são interdependentes.”
(Curso de Direito Constitucional. 5a ed., rev. atual. e
ampl
. Salvador:
JusPODIVM
, 2011. p. 222). [sem destaque no original]

Assim, em consonância com a fundamentação supracitada, diferentemente do almejado pelas partes requeridas, não se mostra possível a regularização fundiária, tampouco eventual condenação do Poder Público em indenizar por benfeitorias realizadas em área de preservação permanente, por absoluta impossibilidade, tendo em vista o caráter
non
aedificandi
da APP, não sendo verificada quaisquer das exceções previstas em lei
– casos de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental (Lei Federal n. 12.651/2012, art. 8o, caput) –
que permitiriam a ocupação ou construção.

1.3.3. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PARTES REQUERIDAS POR DANOS AMBIENTAIS E DA SUA REPARAÇÃO.

Dispõe o art. 225, §3o, da Constituição Federal:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...].

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a
sanções penais
e
administrativas
, independentemente da obrigação de
reparar os danos causados
.”
[sem destaque no original]

Cuida-se da previsão constitucional
da tríplice
responsabilização em matéria ambiental –
penal, administrativa e civil
– do poluidor em decorrência do mesmo dano ambiental.

No caso,
a responsabilidade perseguida é a civil.

Inicialmente, oportuno frisar que não há que se falar que a responsabilização pretendida na presente ação civil pública se encontra prejudicada em razão da apuração da responsabilidade administrativa pela mesma conduta, como pretende fazer crer a parte requerida, tendo em vista a tríplice responsabilização (CF, art. 225, §3o),

A legislação infraconstitucional impõe ao poluidor e ao predador a obrigação de reparar o dano ambiental por eles ocasionado. Confira-se o teor do art. 4o, inciso VII, da Lei n. 6.938/1981:

“Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

[...];

VII -
à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.”
[sem destaque no original]

Ressalta-se, por oportuno, que a responsabilidade civil por danos ambientais é de natureza objetiva, ou seja, não há a necessidade da análise dos elementos culpa e/ou dolo. Constatado o dano e o nexo de causalidade, emerge o dever de reparar.

Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada inclusive no julgamento de recursos submetidos à sistemática dos processos representativos de controvérsia (
arts
. 543-C do CPC/1973 e 1.036 e 1.037 do CPC/2015),
"a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato"
(REsp no 1.374.284/MG).

Essa posição não se encontra divorciada da lei. Preleciona o art. 14, §1o, da Lei n. 6.938/1981:

“Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...];

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo,
é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.
O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”
[sem destaque no original]

A doutrina também tem trilhado esse caminho. Veja a lição do professor Paulo Affonso Leme Machado:

“[...]
A responsabilidade objetiva ambiental significa que quem danificar o ambiente tem o dever jurídico de repará-lo
.
Presente, pois, o binômio dano/reparação.
Não se pergunta a razão da degradação para que haja o dever de reparar. Incumbirá ao acusado provar que a degradação era necessária, natural ou impossível de evitar-se.”
(MACHADO, P. A. L. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Editora Malheiros, 2007, p. 735). [sem destaque no original]

Edis Milaré reforça, ainda:

“A vinculação da responsabilidade objetiva à Teoria do Risco Integral expressa a preocupação da doutrina em estabelecer um sistema de Responsabilidade o mais rigoroso possível, ante o alarmante quadro de degradação que se assiste não só no Brasil, mas em todo o mundo.
Segundo essa doutrina do Risco Integral, qualquer fato culposo ou não culposo, impõe ao agente a reparação, desde que cause um dano.”

(Direito do Ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 827). [sem destaque no original]

Aliás, nesse sentido preleciona o Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n. 038/1998). Vejamos:

“Art. 61 O desmatamento ou alteração da cobertura vegetal em área de preservação permanente, sem a competente licença, constitui-se em infração, ficando o proprietário do imóvel obrigado a recuperar o ambiente degradado, de acordo com as exigências do órgão ambiental.”

Nesses termos, considerando que em matéria de dano ambiental foi adotada a teoria da responsabilidade objetiva, sob a modalidade do risco integral, o que sugere a inexistência de excludentes de responsabilidade, basta a comprovação do dano e do nexo causal para haver a responsabilização civil.

Quanto ao dano ambiental
, ele deve ser entendido como sendo os “
prejuízos diretos ou indiretos causados pelas diversas formas de agressões ao meio ambiente cometidas pelo homem ou pela própria natureza (na hipótese de caso fortuito, ou seja, quando os prejuízos ao meio ambiente são causados por acontecimento decorrente de fato extraordinários da natureza, por exemplo, a inundação, tempestade,
etc
)”. (
SILVA,
Américo Luís Martins. Direito do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais. 1a ed. Volume I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 180).

José Rubens Morato Leite e
Patryck
de Araújo Ayala acentuam, ainda, que o dano ambiental
“deve ser compreendido como toda lesão intolerável causada por qualquer ação humana (culposa ou não) ao meio ambiente, diretamente, como
macrobem
de interesse da coletividade, em uma concepção totalizante, e indiretamente, a terceiros, tendo em vista interesses próprios e individualizáveis e que refletem no
macrobem
”
(Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.104).

Quanto ao nexo de causalidade no dano ambiental
, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, equiparam-se
“quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa de fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem”.
(REsp n. 650.728. Segunda Turma. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN. Julgado em 23.10.2007.
DJe
em 02.12.2009).

Acrescenta-se, ainda, que a responsabilidade civil é independente da criminal. No entanto, não se pode mais questionar sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal (CC, art. 935).

Quanto aos fatos aqui discorridos, não há notícia sobre o ajuizamento de ações que tratem da responsabilidade penal da parte requerida, tampouco a existência de sentença penal absolutória fundamentada na inexistência desses mesmos fatos ou de autoria, hipótese que autoriza o juízo cível a deliberar sobre a responsabilidade de reparar os danos ambientais, sem outros vínculos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é mansa e pacífica no sentido de que
"[...] a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in
integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do
favor
debilis
[...]"
(REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma,
DJe
de 09/09/2016;
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma,
DJe
de 15.12.2017).

No caso, estão presentes os elementos que autorizam a responsabilização civil por dano ambiental.

O
elemento dano
encontra-se evidenciado e devidamente individualizado, conforme abordado no subitem 1.3.2., consubstanciado na “remoção da cobertura vegetal natural; aterramento e compactação do solo para o arruamento do bairro; presença de processos erosivos nas margens do córrego Barbado; deposição de resíduos de construção civil e domésticos nas margens e leito do córrego Barbado; assoreamento do córrego Barbado; e a construção de moradias em madeira (barracos) e alvenaria na APP do córrego Barbado”, conforme demonstra Relatório Técnico n. 24/2016 (Id. 42595956, pág. 10/14).

Límpida, ainda, a presença do
nexo de causalidade
, na medida em que, para que as obras fossem realizadas na supracitada área de preservação permanente, necessariamente houve a retirada da vegetação nativa, proporcionando a desestabilização do solo e a descaracterização ambiental do local, cuja intervenção, por presunção absoluta, ocasiona prejuízos aos bens protegidos (saúde, água, flora, fauna, paisagem, ordem urbanística
etc
), conforme acima consignado.

Oportuno destacar a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que estabelece que a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade (obrigação
propter
rem
), estendendo ao atual proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, a obrigação de reparar condutas lesivas ao meio ambiente atribuídas ao antigo proprietário, fazendo valer as disposições contidas no art. 7o da Lei Federal n. 12.651/2012. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO.
AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PERANTE O STJ.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO DEMONSTRADO.

1. O reconhecimento da legitimidade da parte, em casos como o presente, não reclama o reexame de fatos ou provas. Com efeito, o juízo que se impõe se restringe ao enquadramento jurídico, ou seja, à consequência que o Direito atribui aos fatos e às provas que, tal como delineados pelas instâncias ordinárias, darão suporte (ou não) à inclusão da agravante no polo passivo da lide.

2. A partir da fundamentação do acórdão recorrido, percebe-se claramente que a Corte local julgou a tese jurídica referente à legitimidade da agravante para responder pelos danos cometidos contra o meio ambiente, denotando-se o efetivo prequestionamento da matéria.

3. Havendo construção irregular em Área de Preservação Permanente, a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e
propter
rem
, atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ.
AgInt
no REsp n. 1.856.089/MG Agravo Interno no Recurso Especial n. 2020/0001799-7. Primeira Turma. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA. Julgado em 22.6.2020.
DJe
em 25.6.2020). [sem destaque no original]

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL.
INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE. NATUREZA
PROPTER REM
DA OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO. ATUAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECONHECIMENTO
.

1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer que ‘a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação
propter
rem
, sendo possível cobrar também do atual proprietário condutas derivadas de danos provocados pelos proprietários antigos’ (REsp 1622512/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016,
DJe
11/10/2016).

3. Independentemente de não se
poder
constatar quem foi o autor do dano ambiental, sua reparação adere à propriedade como
obrigatio

propter
rem
, o que legitima o IBAMA a responsabilizar o atual proprietário pela conduta dos anteriores, no esteio da jurisprudência desta Corte.

4. A Primeira Turma tem reconhecido o caráter manifestamente inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação de sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando a decisão agravada está fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão geral, sob o rito dos recursos repetitivos ou com base em jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1a Seção.

5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.”
(STJ.
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 268.217 – PE. Primeira Turma. Relator Ministro GURGEL DE FARIA. Julgado em 30.11.2017). [sem destaque no original]

Aliás, a legislação que rege a matéria está em consonância com entendimento jurisprudencial. Vejamos o que estabelece o Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) a respeito:

“Art. 7o A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

§ 1o Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.

§ 2o A obrigação prevista no § 1o tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.”

Acrescenta-se que a propriedade privada se encontra consagrada na atual Constituição como direito individual fundamental (art. 5o, incisos XXII e XXIII), bem assim como princípio da ordem econômica (art. 170, incisos II e III).

No entanto, para que receba a proteção estatal, a propriedade privada deve atender a sua função social, não podendo ser exercida
“levando-se em conta apenas a vontade do próprio
dominus
, mas também deverá estar harmonizada com o interesse coletivo, sendo a função social da propriedade a capacidade de impor um poder-dever ao proprietário sancionável pela ordem jurídica”.
(NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição Federal Comentada. Obra citada, p.795).

Nesse contexto, o Código Civil estabelece que o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, de modo que sejam preservados a flora, a fauna, as belezas naturais, o
equilíbrio ecológico
e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas (art. 1.228, §1o).

Seguindo essa linha de raciocínio, ao tratarem da tolerabilidade e do dano ambiental, José Rubens Morato Leite e
Patryck
de Araújo Ayala aduzem que a
questão que se coloca é saber estabelecer em que momento o homem deixa com sua atividade, de usar o meio ambiente para abusar dele
(Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial: teoria e prática. Obra citada, p. 195).

No caso, restou suficientemente demonstrado que o limite de tolerabilidade foi rompido pelas partes requeridas, na medida em que tornaram o exercício legítimo do direito
a
propriedade, consubstanciada na utilização de área urbana, em atividade ilícita e antijurídica, causadora de degradação ambiental, uma vez que promoveram a intervenção e a degradação de área de preservação permanente com a edificação de estrutura no local, caracterizada como terreno
non
aedificandi
, cuja intervenção, por presunção absoluta, ocasiona prejuízos aos bens protegidos (saúde, água, flora, fauna, paisagem, ordem urbanística
etc
), conforme acima consignado.

Quanto ao modo de reparação
, já foi dito anteriormente que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente possibilita a cumulação das obrigações de fazer e de não fazer com a de indenizar. No entanto, a cumulação daquelas –
obrigações de fazer e de não fazer
– com esta –
obrigação de reparar
– só se justifica quando haja necessidade de complementação, por eventual insuficiência de uma delas.

Ao tempo que conclui pela necessidade de se desenvolver uma teoria geral de responsabilização específica na seara ambiental, Frederico Amado oferece as seguintes alternativas:

“No Direito Ambiental existem inúmeras especificidades que impedem a adoção integral da linha
privatística
. Em primeiro lugar, tecnicamente, o dano ambiental normalmente é irreparável in natura, pois um jacaré retirado do seu habitat por certo lapso de tempo não mais se readaptará ao mesmo ou uma floresta desmatada não poderá ser colada, podendo-se, no máximo, reflorestar e constituir novo ecossistema similar.

Assim, uma vez impossibilitada a reparação (ou restauração) em espécie, que é prioritária, dever-se-á partir para uma compensação ambiental ou, em último caso, para a indenização em pecúnia.

Como exemplo, tome-se o caso do desmate de uma floresta nativa amazônica. Tecnicamente, conforme afirmam os técnicos, os danos serão irreparáveis, pois o mesmo ecossistema não terá as mesmas características de outrora, não só em relação à mata, mas também no que concerne aos animais, solo, eventuais águas etc.

Neste caso, deve-se partir para a compensação ambiental, ou seja, buscar-se-á a adoção de medidas específicas com o intuito de aproximar ao máximo o ecossistema degradado de suas condições originais.

Logo, o poluidor deverá ser compelido a reflorestar a área com as espécies nativas e, se viável, reinserir animais silvestres da mesma espécie, entre outras medidas indicadas.
Em termos de ação civil pública, apenas em último caso recolher-se-á a indenização para o fundo instituído pelo artigo 13, da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), que destina à recuperação de bens coletivos lesados.”

(Obra citada. p. 498-499). [sem destaque no original]

Rodolfo de Camargo Mancuso complementa a lição acima transcrita, ao afirmar:

“
Quando a reparação específica não seja possível, restará buscar o correspondente sucedâneo pecuniário, a ser canalizado para o ‘fundo’ a que se refere o art. 13 da Lei 7.347/85, porque tais bens e interesses (flora, fauna, recursos hídricos, e outros valores metaindividuais), sendo difusos, não permitem que o produto da condenação seja afetado a um certo prejudicado, como se dá nas lides intersubjetivas.”
(Ação Civil Pública. Obra citada. p. 34). [sem destaque no original]

No caso, as pretensões contidas na inicial, consubstanciadas em
obrigações de não fazer

– consistente em ordem para que as partes requeridas não ocupem a

área de preservação permanente ou causem degradação, sob pena de pagamento de multa; não lançar efluentes de esgoto sem tratamento ou fora dos padrões da Resolução CONAMA 430/2011, ou outras eventualmente editadas; e não lançar resíduos sólidos no curso d’água e na respectiva área de preservação permanente, ou causar poluição de qualquer natureza
– e
de fazer
–
consistente em ordem para que as parte requeridas desocupem a área de preservação permanente descrita na inicial, demolindo as construções e retirando os entulhos existentes no local, dando-lhes a correta destinação, nos termos da Lei 12.305/2010; elaborar, aprovar e executar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, objetivando a recuperação da área degradada e o seu retorno ao
status quo ante
–
se mostram suficientes para a devida recomposição dos danos ambientais constatados na área de preservação permanente localizada às margens do Córrego do Barbado, no trecho que atravessa os Bairros Dom Bosco e Bela Vista, nesta Capital.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO EM PARTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, por conseguinte,
CONDENO
as partes requeridas
ANDREZA GONÇALVES SILVA, FRANCISCO LIMA DE FRANÇA, SANDRA MARIA DE ARRUDA DE FRANÇA, GENI GOMES DOS SANTOS, ELENICE ARAÚJO DE SOUSA, NAYARA CRISTINA DA SILVA, EDINALVA RAMOS FERREIRA VIEIRA, AMARILDO MEDEIROS DE SOUZA, MARLI SOUZA DE OLIVEIRA SILVA, SANDRA BENEDITA RODRIGUES, ISABELA PEREIRA DOS SANTOS, EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA, ADEMILSON PASCOAL DE JESUS, ADRIELE VIEIRA DA SILVA, GISLANDIA FERREIRA FERNANDES, WANDERSON GARCIA DA SILVA, MÁRCIO RODRIGUES DE MORAES e DÉBORA LOPES DA SILVA
, bem assim os eventuais sucessores e demais ocupantes:

2.1.1. Na obrigação de não fazer
, consistente na abstenção de ocupar e/ou causar qualquer degradação na área de preservação permanente localizada às margens do Córrego do Barbado, no trecho que atravessa os Bairros Dom Bosco e Bela Vista, nesta Capital, bem assim de lançar efluentes de esgoto sem tratamento ou fora dos padrões das Resoluções do CONAMA, bem como de lançar resíduos sólidos no curso d’água e na respectiva área de preservação permanente, ou causar poluição de qualquer natureza.

2.1.2. Nas obrigações de fazer
, consistentes na desocupação da área de preservação permanente localizada às margens do Córrego do Barbado, no trecho que atravessa os Bairros Dom Bosco e Bela Vista, nesta Capital, demolindo as construções e retirando os entulhos existentes no local, dando-lhes a correta destinação, bem assim na reparação integral do dano ambiental causado na aludida APP, devendo, para tanto, apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), devidamente aprovado pelo órgão ambiental competente, que contemple a recuperação total da área degradada. O cumprimento das obrigações supracitadas deverá ser comprovado nos presentes autos no prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias,

2.2.
Fixo multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais) para o caso de descumprimento das obrigações fixadas nos subitens 2.1.1. e 2.1.2., nos termos dos artigos 536, §1o e 537, ambos do Código de Processo Civil.

2.3, JULGO EXTINTO
o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.4.
Sem custas, nos termos do art. 18, da Lei n. 7.347/85.

2.5.
Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

2.6.
P.R.I.C.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”

Nas razões recursais, os apelantes aduzem que ocupam a área em questão devido à condição de vulnerabilidade socioeconômica em que se encontram, argumentando que a necessidade de habitação os levou à construção de moradias no local. Sustentam que o direito à moradia, previsto no art. 6o, da Constituição Federal, é essencial à dignidade da pessoa humana e deve prevalecer sobre normas ambientais que impeçam a permanência na área, especialmente porque os ocupantes não dispõem de alternativas habitacionais viáveis.

Alegam, ainda, que a área, embora seja classificada como APP, já se encontra consolidada como zona urbana, dotada de infraestrutura básica, como energia elétrica, abastecimento de água e vias de acesso. Nesse sentido, invocam a possibilidade de aplicação do regime de regularização fundiária de interesse social, conforme a legislação ambiental e urbanística. Citam, inclusive, a antiga Lei n.o 11.977/2009, e pontuam que os princípios ali consagrados permanecem aplicáveis por analogia (Lei n.o 13.465/2017).

Asseveram que a remoção das famílias, sem que haja garantia de alternativas habitacionais dignas, provocará graves prejuízos sociais, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade, previstos nos
arts
. 1.o, inciso III, e 5.o, inciso XXIII, da Constituição Federal. Por isso, requerem que, antes de qualquer medida de desocupação, o Poder Público seja obrigado a assegurar moradia adequada às famílias envolvidas.

Por fim, argumentam que o tempo transcorrido desde o início da ocupação, aliado à ausência de medidas concretas por parte do Poder Público para impedir ou regularizar a situação, reforça a necessidade de aplicação da teoria do fato consumado. Apesar de reconhecerem a Súmula 613, do STJ, que veda a aplicação dessa teoria em questões ambientais, sustentam que a peculiaridade do caso concreto justifica o afastamento dessa restrição.

Com base em tais argumentos,
“requer respeitosamente a Vossas Excelências, seja o presente Recurso de Apelação conhecido e ulteriormente provido, de forma a reformar a Sentença objurgada e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos lançados na exordial, mantendo-se as famílias na área objeto da Ação no local, determinando-se ao Município de Cuiabá que promova a Regularização Fundiária por Interesse Social na área respectiva”
(ID. 238595666).

O
Parquet,
em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (ID. 238595669).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
desprovimento

do apelo (ID. 251125699).

É o relatório.

V O T O:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que foi interposto por curador especial (ID. 238940161).

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDREZA GONÇALVES SILVA

e OUTROS
, contra sentença que determinou a desocupação da Área de Preservação Permanente (APP), localizada às margens do Córrego do Barbado, bem como a demolição das construções existentes e a obrigação de recuperação ambiental da área degradada.

Extrai-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou em
22.11.2017
, a
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA”
em face dos ora apelantes, em razão da degradação da ambiental (supressão de vegetação, impermeabilização nas margens e poluição do recurso hídrico), decorrente da invasão e ocupação desordenada da área pública, localizada as margens do córrego do Barbado, no trecho que atravessa os Bairros Dom Bosco e Bela Vista, na cidade de Cuiabá, MT (ID. 238595176).

Recebida a inicial, em 30.11.2017, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 238595187 - Pág. 70).

No dia 17.08.2018, ordenada a citação por edital dos demais ocupantes não identificados do imóvel (ID. 238595188 - Pág. 19), e, ato contínuo, decretada a revelia (ID. 238595188 - Pág. 32).

Nomeada, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO apresentou
“CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL”
(ID. 238595196).

O órgão ministerial manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide (ID. 238595199 e ID. 238595655). Já, a parte demanda, postula a vistoria e vetorização, para averiguar a possibilidade técnica de regularização, nos moldes da Lei n.o 13.465/2017 (ID. 238595657).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
07.07.2022
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, consistentes na obrigação de fazer e não-fazer (ID. 238595658).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Conforme o art. 3.o, inciso II, da Lei n.o 12.651/2012, entende-se por Área de Preservação Permanente (APP):
“área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”.

De igual modo, o art. 4o, inciso I, alínea “a”, do Código Florestal preconiza que, considera-se área de preservação permanente, as faixas marginais de qualquer curso d’agua natural perene e intermitente.

É fato incontroverso que a área ocupada pela apelante
encontra-se
dentro de uma faixa de preservação permanente. Entretanto, como dantes mencionado, a parte recorrente defende que a localidade, trata-se de
“área urbana consolidada, devidamente estruturada com equipamentos públicos em quase toda a extensão”.

Como cediço, o artigo 8.o, da Lei n.o 12.651/2012, autoriza a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em APP apenas nos casos de (i) utilidade pública, (
ii
) interesse social ou (
iii
) baixo impacto ambiental, o que não se verifica no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.010), firmou a tese de que:
“Na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012
), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4o, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e
e
, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos
e, por conseguinte, à coletividade”
.

In
casu
,
comprovada a existência de degradação ocorrida na área de preservação permanente, com descaracterização da vegetação nativa, descarte inadequado de resíduos sólidos e lançamento de efluentes domésticos sem tratamento no curso d’água.

Com efeito, houve a invasão e as devidas construções de residências de alvenaria e madeiras em área de preservação permanente, sem as licenças ambientais prévias e necessárias, infringindo os artigos 537, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar n.o 004/92 c/c artigo 538, da mesma lei.

Fosse pouco, infere-se que:
“(...) as ocupações objeto desta ação coletiva nunca se deram de forma mansa e pacífica, já que o Município de Cuiabá informou nos autos do Inquérito Civil no 000079-097/2015, que a área já fora objeto de desocupação, tendo sido confirmado por uma das ocupantes, Sra. Marly, que alegou ter começado a construir após os antigos ocupantes terem sido remanejados para o Loteamento Novo Milênio e Antártida (...) Dessa forma, os ocupantes demonstraram que possuíam plena ciência da irregularidade de permanência em área de preservação permanente, de modo que a desobediência aos atos emanados do poder de polícia administrativo implica no reconhecimento de má-fé dos requeridos e seus familiares.”
(ID. 238595669).

De outro lado, como se sabe, a Lei n.o 11.977/2009 regulamentou a regularização fundiária urbana, prevendo mecanismos que equilibrassem a proteção ambiental com o direito à moradia, reconhecendo a possibilidade de regularizar áreas ocupadas por interesse social, desde que fossem observados requisitos específicos, como a compatibilidade com normas ambientais e a ausência de risco à saúde e à segurança.

Embora a Lei n.o 11.977/2009 tenha sido revogada pela Lei n.o 13.465/2017, os apelantes alegam que a nova legislação manteve instrumentos semelhantes, o que tornaria possível a regularização da área em questão. Entre os requisitos para a regularização fundiária de interesse social, está a necessidade de estudos técnicos que demonstrem a viabilidade ambiental, a mitigação de danos e a compatibilidade da ocupação com os planos urbanísticos locais.

No entanto, de acordo com o alegado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e o destacado na sentença, a área ocupada pelos apelantes não atende aos critérios estabelecidos pela Lei n.o 13.465/2017, especialmente no que diz respeito à possibilidade de compensação ambiental e à inexistência de danos ambientais irreversíveis (viabilidade técnica e jurídica da regularização).

Outro ponto relevante é a ausência de comprovação, pelos apelantes, de que a área se enquadra em programas de regularização fundiária existentes no Município de Cuiabá. Não há nos autos qualquer ato administrativo ou estudo técnico emitido pelas Secretarias Municipais competentes que ateste a viabilidade de regularização da ocupação.

Nesse contexto, é importante observar que, embora a legislação permita a regularização de ocupações anteriores a 2008 em áreas consolidadas, tal regularização está condicionada à inexistência de riscos ambientais significativos (art. 61-A, da Lei n.o 12.651/2012).

Portanto, embora a regularização fundiária por interesse social seja um mecanismo relevante e amplamente promovido para lidar com situações de ocupação irregular, sua aplicação exige o cumprimento de requisitos técnicos e legais que não foram demonstrados pelos apelantes.

Há que se considerar, ainda, que Lei Municipal n.o 345/2014, a qual institui a Política Municipal de Regularização Fundiária Sustentável, vedava expressamente a
“medida de regularização fundiária que implique danos permanentes e gravosos à vida das pessoas e ao meio ambiente natural, cultural e artificial será realizada ou autorizada pela Administração Pública Municipal”
(art. 6.o, parágrafo único).

Outrossim, a Lei Complementar n.o 523/2023, que “dispõe sobre a política municipal de regularização fundiária urbana do município de Cuiabá-MT e revoga as leis complementares no 345/2014 e 393/2015”, no artigo 4.o, §6.o, determina que:
“É vedada a regularização fundiária das ocupações em áreas verdes e das praças dos parcelamentos do solo instituídos na Lei Federal 6.766/1979, exceto para os casos que tiverem lei específica.”

Em relação ao direito à moradia, sabe-se que tal direito é reconhecido como pressuposto a dignidade da pessoa humana, ou seja, como direito social (art. 6.o, da CF).

Por outro lado, a Constituição da República reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito Poder Público, (art. 225, da CF).

Não outra razão, de forma a proteger não apenas a vegetação, mas salvaguardar todo o ecossistema (recursos hídricos, solo, fauna e a flora), e ao mesmo tempo, assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Verifica-se, assim, um choque entre, de um lado, o meio ambiente equilibrado, aliado às medidas protetivas às infrações ambientais, e, de outro, o direito à moradia, sendo farto o lastro probatório que constatou a ocorrência de efetiva ocupação irregular da área.

A propósito, a Súmula 613, do STJ reforça que a teoria do fato consumado não pode ser utilizada para legitimar ocupações em Áreas de Preservação Permanente, mesmo que essas ocupações sejam antigas ou decorram de situações de vulnerabilidade social.

Logo, o fato de a parte apelante utilizar a área para fins de moradia não afasta a natureza de preservação ambiental do local e a necessidade de proteção das margens dos rios, especialmente em regiões onde há riscos de erosão e degradação das áreas ciliares.

Desta forma, apesar de o direito à moradia possuir viés constitucional, este não é irrestrito, não pode contrapor ao direito difuso à preservação do meio ambiente, sobretudo porque não há que se falar em direito à ocupação de área de preservação ambiental, confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) – OCUPAÇÃO IRREGULAR – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ÁREA RURAL CONSOLIDADA – NÃO ENQUADRAMENTO –
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 619 STJ -
ATIVIDADE DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL – NÃO CONFIGURADA – DIREITO A MORADIA – GARANTIA AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – PRIMAZIA DO INTERESSE COLETIVO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste cerceamento de defesa se o acervo probatório constante dos autos é o bastante para sanar a demanda.

2. Incontroverso o fato de que o local ocupado
trata-se
de área pública de preservação permanente, pois extensivamente comprovado em Relatório Técnico elaborado pelo órgão competente e demais documentos que instruem Inquérito Civil no âmbito do Ministério Público.

3. Não há o que se falar em atividade de baixo impacto ambiental, pois a edificação de qualquer natureza no perímetro urbano do município de Rondonópolis/MT, no caso dos autos, especificamente a 100m para o Rio Vermelho, é proibida.

4. Impossibilidade de indenização por benfeitorias. Súmula 619 do STJ, “a ocupação indevida de bem pública configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.

5. Conflito entre garantias fundamentais, direito à moradia e ao meio ambiente equilibrado (art. 6o e art. 225, ambos da CF). Entendimento jurisprudencial se dá no sentido de que o primeiro não pode se sobrepor àquele último, em decorrência da supremacia do interesse da coletividade.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

(N.U 0010812-27.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 15/10/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – OCUPAÇÃO PARA FINS DE MORADIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. A Área de Preservação Permanente desautoriza a ocupação e construção de moradias, uma vez que não se cuida de hipótese prevista no art. 8o, §§ 1o e 4o, da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que pudesse, de alguma forma, autorizar a intervenção, bem como a supressão de vegetação natural protetora da nascente.

2. Em razão das edificações estarem inseridas em espaço de APP, só existe a possiblidade de regularizar a situação nas hipóteses de utilidade pública, social ou baixo impacto ambiental (art. 8o da Lei no 12.651/12), não sendo esse o caso dos autos.

3. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 0002171-31.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM - DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES - ADEQUAÇÃO ÁREA OBJETO DE ACORDO JÁ HOMOLOGADO EM OUTRA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA, DENTRE OUTRAS OBRIGAÇÕES, A RETIRADA DE MORADORES EM AREA DE RISCO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1. Apurado pelo Poder Público que a construção do imóvel extrapolou os limites edificáveis, invadindo área de preservação permanente, cabível a demolição da edificação irregular para preservar o meio ambiente.

2. O direito à moradia particular não se sobrepõe à garantia de proteção ao meio ambiente, de interesse público. Sem que tenha havido permissão administrativa para que os apelantes utilizassem a área objeto da demanda, não há que se falar em reforma da decisão que determinou a sua desocupação.

3. Recurso de apelação desprovido.

(N.U 0000377-09.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONTRUÇÕES EXISTENTES - DIREITO SOCIAL À MORADIA NÃO SOBREPÕE AO INTERESSE COLETIVO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que comprove que a área irregularmente ocupada é destinada à moradia, tal direito social não pode ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público.

2. Conforme definição da Lei n. 12.651/2012, Área de Preservação Permanente tem a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.
Logo, a manutenção da edificação irregular nestas áreas, elide o ecossistema e a paisagística local, impondo a demolição de edificações, para assegurar a função ecológica.

(N.U 0001181-16.2014.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2024,
Publicado
no DJE 01/02/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE PROPRIEDADE DO PODER PÚBLICO – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – VEDAÇÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL – PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS – DESCABIMENTO – TEORIA DO FATO CONSUMADO – INAPLICABILIDADE EM MATÉRIA DE DIREITO AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE DIREITO À MORADIA – GARANTIA AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – DECISAO DETERMINANDO DESOCUPAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em matéria de direito ambiental. Súmula 613 do Superior Tribunal de Justiça.

A ocupação indevida de bem
publico
configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Enunciado Sumular no 619 do Tribunal da Cidadania.

O direito social à moradia não é absoluto, comportando limitação, em razão da garantia fundamental da coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A Lei Complementar Municipal no 389/2015, que disciplina o uso e ocupação do solo, estabelece em seu artigo 40, inciso IV, que não são passiveis de urbanização e regularização fundiária, os assentamentos precários localizados em áreas de uso público, tais como áreas de preservação permanente.

Recurso desprovido.

(N.U 0003129-51.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 01/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA VERDE E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – LEI N. 13.465/2017 – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES – ADEQUAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide.

2. “O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade” (TJMT, N.U 1002258-51.2021.8.11.0000, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022).

3. Constatada a ocupação irregular de área verde com edificação no local, nenhum reparo deve ser feito na sentença que determinou sua desocupação e demolição das obras indevidamente edificadas
.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

(N.U 0002372-28.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022,
Publicado
no DJE 19/10/2022)

Consigno, por fim, que, no tocante à alegação de que a desocupação só deveria ocorrer após a garantia de alternativas habitacionais, o Ministério Público argumenta que tal medida extrapola os limites da atuação do Poder Judiciário, sendo atribuição exclusiva do Poder Executivo a gestão de políticas públicas habitacionais.

Sendo assim, a prevalência do direito ao meio ambiente equilibrado, aliada à necessidade de reparação integral do dano ambiental e ao cumprimento da legislação vigente, justifica o improvimento do recurso.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
2
o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXM
O
. SR. D
R
.
AGAMENON ALCÂNTARA
MORENO JÚNIOR

(
1o
VOGAL
- CONVOCADO
):

A
guardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 11 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA):

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a Ação Civil Pública n.o
0003466-74.2017.8.11.0082
contra os ora apelantes
ANDREZA GONCALVES SILVA e outros
.

Foi arguido na inicial, em síntese, que no ano de 2015 foi instaurado o Inquérito Civil n. 000079-097/2015 para apurar eventual ocupação irregular em área pública e de preservação permanente, às margens do córrego do Barbado, no trecho que atravessa os bairros Dão Bosco e Bela Vista em Cuiabá, sendo constatado:

supressão de vegetação nativa com aterro e compactação do solo;

existência de construções em madeira e alvenaria;

presença de resíduos doméstico e de construção às margens do leito do córrego;

lançamento de esgotos urbanos no curso do córrego;

impermeabilização nas margens do córrego;

poluição dos recursos hídricos.

Foi requerido na inicial a condenação dos réus em:
(01)

obrigações de não fazer
, consistentes: (1.1) não ocupar qualquer área de preservação permanente ou causar degradação, sob pena de pagamento de multa; (1.2) não lançar efluentes de esgoto sem tratamento ou fora dos padrões da Resolução CONAMA 430/2011, ou outras eventualmente editadas; (1.3) não lançar resíduos sólidos no curso d’água e na respectiva área de preservação permanente, ou causar poluição de qualquer natureza;
(02)

obrigações de fazer
, consistentes: (2.1) na desocupação da área de preservação permanente em questão, demolindo as construções e retirando os entulhos existentes no local, dando-lhes a correta destinação, nos termos da Lei 12.305/2010; (2.2) na elaboração, aprovação e execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, objetivando a recuperação da área degradada e o seu retorno ao
status quo ante
, devendo conter os requisitos listados;
(3)

obrigação de indenizar
, objetivando reparar os danos ambientais reversíveis e irreversíveis, considerando o tempo que a área de preservação foi obstruída e a perda dos serviços ecossistêmicos até a efetiva reparação.

O Magistrado a quo julgou parcialmente procedente a ação para condenar os requeridos em:
a) Na obrigação de não fazer
, consistente na abstenção de ocupar e/ou causar qualquer degradação na área de preservação permanente localizada às margens do Córrego do Barbado, no trecho que atravessa os Bairros Dom Bosco e Bela Vista, nesta Capital, bem assim de lançar efluentes de esgoto sem tratamento ou fora dos padrões das Resoluções do CONAMA, bem como de lançar resíduos sólidos no curso d’água e na respectiva área de preservação permanente, ou causar poluição de qualquer natureza;
b) Nas obrigações de fazer
, consistentes na desocupação da área de preservação permanente localizada às margens do Córrego do Barbado, no trecho que atravessa os Bairros Dom Bosco e Bela Vista, nesta Capital, demolindo as construções e retirando os entulhos existentes no local, dando-lhes a correta destinação, bem assim na reparação integral do dano ambiental causado na aludida APP, devendo, para tanto, apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), devidamente aprovado pelo órgão ambiental competente, que contemple a recuperação total da área degradada. O cumprimento das obrigações supracitadas deverá ser comprovado nos presentes autos no prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias; c) fixar multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais) para o caso de descumprimento das obrigações estabelecidas na sentença.

Os
requeridos,
representados pela
Defensoria Pública Estadual
interpuseram recurso de apelação, oportunidade em que arguiram se tratar o local de as áreas consolidadas, a possibilidade de regularização fundiária e que a desocupação implicaria em violação ao direito social de moradia.

A eminente
Relatora,

EXMA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
votou no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença na forma como consignada.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em analisar a pretensão vertida na exordial, quanto
á
desocupação de área de preservação permanente, localizada às margens do Córrego do Barbado, no trecho que atravessa os Bairros Dom Bosco e Bela Vista, invadida e poluída pelos Requeridos.

Sobre o assunto, sabe-se que o artigo 225, da Constituição Federal estabelece que, todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, como cito:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.

[...]

§1o - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

[...]

IV -
exigir
, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

[...]

§2o - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§ 3o
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores
, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Nos termos do artigo 3o, inciso II, da Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), compreende-se por área de preservação permanente, aquela protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

Preconiza, ainda, o art. 4o, inciso I, alínea “a”, do Código Florestal que, considera-se área de preservação permanente, as faixas marginais de qualquer curso d’agua natural perene e intermitente, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de trinta metros, para os cursos d’agua de menos de dez metros de largura.

Vejamos a legislação:

“Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

[...]

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;

[...]

Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I -
as
faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; [...]”

No caso dos autos, extrai-se do
Relatório Técnico n. 24/2016
, elaborado em
26.01.2016,
elaborado em
26.01.2016
por Engenheiro Florestal do Setor de Perícias e Suporte à Diligências do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso que os requeridos construíram imóveis de madeira e alvenaria às
margens do Córrego do Barbado, no trecho que atravessa os Bairros Dom Bosco e Bela Vista, em Cuiabá-MT, ou seja,
em distância de inferior a 10 metros do curso d’agua (Id. 238595186 – pág. 10-14).

No referido documento foi constatado os seguintes danos ambientais na APP em questão:

remoção da cobertura vegetal natural;

aterramento e compactação do solo à margem do leito do córrego;

presença de processo erosivo à margem do leito do córrego;

deposito de resíduos domésticos e de construção civil nas margens e leito do córrego;

assoreamento do córrego do Barbado;

Construção de moradias em madeira e alvenaria na APP do córrego do Barbado.

Na vistoria técnica realizada pala CAB Cuiabá, constatou, também, a existência ligação de água nos imóveis em questão de forma clandestinas, não padronizadas e sem cadastro (Id. 238595187 – pág. 48).

Os fatos constatados indicam a existência de degradação ao meio ambiente continuada e que podem ser agravadas caso a medida de desocupação estabelecida na sentença não seja adotada.

No que tange à pretensão de manutenção dos requeridos na posse dos imóveis em questão, insta consignar que, por se tratar de imóvel público, ele é insuscetível de retenção conforme entendimento pacificado por meio da
súmula no 619 do STJ, como cito:

Súmula no 619 do STJ
“a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
”.

Além disso, o fato de se tratar de área de preservação permanente, por si só, atribui a esta a característica de local não edificante.

Outrossim, nos termos da lei de regência (art. 8o), admite-se a intervenção em APP somente em caso de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental; elementos não evidenciados na espécie.Vejamos.

Pela análise do documento de apresentado no Id. 238595178 – pág. 35, é possível observar que foi realizada audiência na via administrativa, em 29/03/2016, oportunidade em que, os atuais ocupantes, elegeram que invadiram o local assim que tiveram conhecimento de que os antigos ocupantes foram retirados dos imóveis e que foram cedidos para eles novas moradias, como cito:

“TERMO DE AUDIÊNCIA

[...]

Os ocupantes da APP, em especial a sra. Marly, afirmam que passaram a construir os barracos e morar na APP assim que foram retirados os antigos ocupantes, para os quais forma cedidas casa para o Novo Milênio e Antártida. [...] Todos os ocupantes esclareceram que anteriormente moravam de aluguel e aproveitaram a oportunidade assim que forma retirados os antigos ocupantes. [...]”.
(Id. 238595178 – pág. 35)

Com efeito, tendo em vista que os requeridos/recorrentes invadiram a áreas após a terem ciência de que os antigos ocupantes foram retirados do local e receberam novas moradias, não há que se falar em área consolidada.

Igualmente, tendo em conta que os ocupantes afirmaram em depoimento que antes da invasão possuíam moradias, ainda que mediante pagamento de aluguel, a desocupação não implica em violação ao direito social de moradia.

Ademais, ainda que se considerar a existência de possível violação ao direito social de moradia, não se pode assegurar um direito fundamental (moradia), mediante a violação de outra garantia constitucionalmente assegurada, que no presente caso é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Salienta-se que, conforme mencionado alhures, permitir a perpetuação da ocupação irregular na APP implicaria em anuir com a degradação ambiental.

Ao arremate, nos termos do artigo 40, inciso IV, da Lei Complementar Municipal no 389/2015, que disciplina o uso e ocupação do solo, não são passiveis de urbanização e regularização fundiária, os assentamentos precários localizados em áreas de uso público, tais como áreas de preservação permanente.

Posto isso, eventual direito social à moradia, deve ser assegurado mediante política pública habitacional.

Nesse sentido:

“[...]
O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente da Recorrente”
.
(N.U 0002174-67.2013.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022,
Publicado
no DJE 06/12/2022)

“[...]
‘O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade’ [...] 3. Constatada a ocupação irregular de área verde com edificação no local, nenhum reparo deve ser feito na sentença que determinou sua desocupação e demolição das obras indevidamente
edificadas.[...]
”.
(N.U 0002372-28.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTO
N
IO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022,
Publicado
no DJE 19/10/2022)

Assim, diante dos elementos acima expostos, não fazem
jus
os Requeridos em permanecerem na área ocupada, motivo pelo qual, deve permanecer
incólume
a sentença objurgada.

Diante do exposto, acompanho integralmente à eminente Relatora Exma. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, para no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR (1oVOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão
C
uiabá-MT, 11/03/2025